Tribunal: STF
Processo: HC 262640
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA CAUTELAR EM REGIME MAIS GRAVOSO QUE O DEFINIDO NA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.9.2025, por Gustavo Vinícius Almeida de Oliveira, advogado, em benefício de Kaique Miranda Vieira, contra decisão do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.9.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.036.476/SP.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos ter sido o paciente condenado, em 4.6.2025, à pena de cinco anos, nove meses e treze dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo delito de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), mantida a custódia preventiva antes decretada 
(fl. 10, e-doc. 7). 



    3. A Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 17.9.2025, por unanimidade, denegou a ordem do Habeas Corpus n. 2281618-75.2025.8.26.0000, com esta ementa:



    “DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM DENEGADA. 



    I. Caso em Exame 



    1. Habeas Corpus impetrado em favor de Kaique Miranda Vieira, alegando constrangimento ilegal devido à manutenção da prisão preventiva após condenação em regime semiaberto por tráfico de drogas. A sentença condenatória fixou pena de cinco anos, nove meses e treze dias de reclusão, além de dias-multa. A liminar foi indeferida e a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem. 



    II. Questão em Discussão 



    2. A questão em discussão consiste em definir se a fixação do regime inicial semiaberto afasta a necessidade da prisão preventiva previamente decretada, diante das circunstâncias concretas do caso. 



    III. Razões de Decidir 



    3. A jurisprudência do STJ estabelece que não há incompatibilidade entre o regime semiaberto e a prisão preventiva, desde que haja compatibilização da custódia com as regras do regime. 



    4. O STF admite que, em regra, a fixação do regime semiaberto afasta a prisão preventiva, mas ressalva hipóteses excepcionais em que a gravidade concreta da conduta ou o risco de reiteração delitiva justifiquem a segregação. 



    IV. Dispositivo e Tese 



    7. Ordem denegada. 



    Tese de julgamento: 



    1. A prisão preventiva pode ser mantida mesmo diante da fixação do regime inicial semiaberto, desde que compatibilizada com as regras do regime. 



    2. A gravidade concreta da conduta, revelada pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas, justifica a preservação da custódia cautelar.



    3. O risco de reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para manutenção da prisão preventiva” (fls. 2-3, e-doc. 9). 



    4. Impetrou-se em favor do paciente o Habeas Corpus n. 1.036.476/SP no Superior Tribunal de Justiça, no qual se questionou a manutenção da custódia cautelar, com a superveniência da condenação em regime semiaberto. Em 26.9.2025, o Relator, Ministro Og Fernandes, não conheceu da impetração. 



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que a manutenção da prisão preventiva seria incompatível com a condenação em regime semiaberto.



    Alega que “o paciente permanece custodiado preventivamente, situação que afronta diretamente a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a incompatibilidade entre a prisão preventiva e a condenação em regime semiaberto, por configurar cumprimento antecipado da pena” (fl. 2, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) A concessão da ordem liminar, para que a decisão que manteve a prisão preventiva seja revogada; 



    b) No mérito, a confirmação da liminar, reconhecendo-se o constrangimento ilegal e assegurando o direito de o paciente recorrer em liberdade;” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.9.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.036.476/SP. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÕES APRESENTADAS NA PRESENTE IMPETRAÇÃO NÃO APRECIADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 
n. 241.083-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.6.2024).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Supressão de instância. Ausência de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça. 4. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal autoriza o Relator a, monocraticamente, negar seguimento a habeas corpus que impugna decisão monocrática proferida em Tribunal Superior. 5. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 6. Gravidade demonstrada. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 7. Agravo improvido” (HC n. 237.324-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.5.2024).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente. 



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se que o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Marília/SP condenou o paciente à pena de cinco anos, nove meses e treze dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de tráfico de entorpecentes. Foi negado a ele o direito de recorrer em liberdade (fls. 10, e-doc. 7). 



    A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, mantida na sentença condenatória pelos motivos subsistentes, com estes fundamentos:



    “Com efeito, a quantidade de entorpecentes apreendidos e a forma de acondicionamento da droga, sendo 600 microtubos contendo substância análoga à cocaína, 515 microtubos contendo crack e 345 porções de maconha, além da apreensão de valor em espécie e as circunstâncias da localização e apreensão, evidenciam, num primeiro exame, indícios da materialidade e autoria do comércio ilícito, sendo de rigor a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública e social. 



    Diante dessas circunstâncias, infere-se, em princípio e sem adentrar no mérito, que não houve equívoco na prisão em flagrante, sendo esta legítima e legal, inexistindo qualquer motivo que justifique o relaxamento.



    (...) No caso, verifica-se que estão presentes os requisitos da prisão preventiva: trata-se, em tese, de delito doloso cuja pena máxima supera os quatro anos e há provas da materialidade e indícios da autoria. 



    Além disso, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, para conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Consigne-se que o tráfico de drogas é delito equiparado ao hediondo e cujo tratamento exige maior rigor. A Lei 11.343/06, em seu art. 44, estabelece a vedação da concessão de liberdade provisória ao autuado de praticar o delito de tráfico.



    Dessa forma, por expressa vedação legal, o benefício não poderia ser concedido, mormente quando presentes, como no caso, os requisitos da prisão cautelar. 



    Ademais, o crime de tráfico de drogas é grave e vem causando temor à população obreira, em razão de estar relacionado ao aumento da violência e criminalidade, estando muitas vezes ligado ao crime organizado, sendo a causa raiz para outros crimes que assolam a sociedade, gerando desestabilização das relações familiares e sociais e graves problemas de ordem de saúde pública, em razão do crescente número de dependentes químicos e viciados. 



    Nestes termos, considerando a gravidade do crime imputado ao autuado e as circunstâncias fáticas do caso, que envolvem a apreensão de considerável quantidade de entorpecente, a liberdade provisória e as medidas cautelares diversas da prisão (previstas no art. 319 do CPP) são absolutamente inadequadas e insuficientes para o caso concreto, razão pela qual, nos termos do art. 282 c.c. art. 310, II, do CPP, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva mostra-se de rigor” (fls. 3-4, e-doc. 5).



    10. A prisão cautelar do paciente foi mantida em segunda instância, com a denegação do Habeas Corpus n. 2281618-75.2025.8.26.0000 pela Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça paulista (e-doc. 9).



    11. Esse julgado foi mantido com a decisão do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu da decisão impugnada. Confiram-se trechos da decisão, com citação das decisões das instâncias ordinárias:



    “O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração. Nesse sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024 e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024. 



    Portanto, não se conhece da impetração. 



    Em atenção ao disposto no art. 647-A do CPP, verifico que o julgado impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita 
a concessão da ordem de ofício, conforme se depreende da fundamentação a ser exposta a seguir. 



    A manutenção da prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada na sentença condenatória (fl. 63, grifei):



    Por fim, salienta-se que não há fato novo ou circunstância que permita a concessão de liberdade ao Sentenciado, especialmente considerando que permaneceu preso durante todo o procedimento penal. Além disso, considerando a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, a manutenção da preventiva é concretamente necessária para evitar novas infrações, máxime diante da informação policial de que o acusado lhe teria admitido comprar drogas em Marília dias antes para revender na cidade de origem – Quintana. Assim, não poderá recorrer em liberdade, notadamente diante da condenação ora externada, que faz sugerir a necessidade da manutenção da segregação cautelar como forma de evitar novas infrações, garantir a ordem pública e aplicar a lei penal. Recomende-se ao estabelecimento prisional onde se encontra.



    O voto condutor do acórdão impugnado foi disposto nos seguintes termos (fls. 69-70, grifei):



    Nesse cenário, demonstrada a necessidade da cautelar para evitar a reiteração delitiva, não se vislumbra irregularidade a ser sanada. 



    Frise-se que a custódia cautelar não se afigura desproporcional, especialmente considerando-se a gravidade dos fatos a que o paciente foi condenado. 



    Não se olvida que a ausência de modificação dos fatos que ensejaram a decretação da prisão preventiva e a inexistência de elementos comprobatórios do alegado constrangimento ilegal são fatores suficientes a justificar a manutenção da medida cautelar extrema.



    Acerca da matéria, o Supremo Tribunal Federal, em dezembro de 2024, posicionou-se no sentido da compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a manutenção da segregação cautelar fosse suficientemente fundamentada. 
Confira-se: 



    (...) Registre-se que a compatibilização entre o regime da condenação e o cumprimento da prisão preventiva deve ocorrer com a expedição de guia de execução provisória da pena, pelo Juízo da execução. 



    No caso, consoante se extrai do BNMP, o paciente já se encontra em execução provisória, competindo ao Juízo da Vara de Execuções compatibilizar a segregação cautelar com o regime prisional imposto na sentença, não havendo, portanto, ilegalidade a se reconhecer. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus” (e-doc. 10). 



    12. A defesa suscita ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, pela pretensa ausência de compatibilidade com o regime semiaberto fixado na sentença.



    Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se, em razão da gravidade concreta da conduta a ele imputada, considerada a necessidade de evitar a reiteração delitiva. Foi ressaltada a idoneidade da fundamentação apresentada para a prisão cautelar do paciente, apontando-se que o paciente “permaneceu preso durante todo o procedimento penal. Além disso, considerando a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, a manutenção da preventiva é concretamente necessária para evitar novas infrações” (fl. 2, e-doc. 10).



    Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR: ESPECIFICIDADES DO CASO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 254.400-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, em que apontadas provas da materialidade e da autoria, as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade concreta do delito, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 4. Considerado que o réu permaneceu preso, como no caso, ‘durante toda a instrução criminal, ‘não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo’ (HC nº 115.462/RR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/13)” (HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022). 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 
n. 242.062-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15.8.2024).



    13. Em processos análogos, este Supremo Tribunal concluiu ser juridicamente válida a decretação de prisão preventiva quando fixado o regime semiaberto, desde que em estabelecimento compatível com essa definição judicial, assegurando-se o cumprimento do regime semiaberto na forma estabelecida, e em harmonia com o que sentenciado (HC 
n. 215.042-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.6.2022, e HC n. 197.547-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.4.2021).



    É de se garantir, portanto, ao paciente aguardar o julgamento de seus recursos em estabelecimento compatível com o regime prisional semiaberto, fixado na sentença condenatória, e assegurar-se sejam atendidas as especificidades do cumprimento do regime semiaberto. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 208.981-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.4.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 208.1941-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.12.2021). 



    14. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que, em 10.9.2025, o mandado de prisão foi cumprido em desfavor do paciente (Processo de Execução n. 0005259-30.2025.8.26.0509, Ação Penal n. 0005259-30.2025.8.26.0509). Na consulta pública, não consta, entretanto, a informação de que o sentenciado estaria segregado em regime incompatível com o semiaberto. 



    Ademais, na espécie vertente, o impetrante não comprovou estar o paciente atualmente cumprindo as condições do regime fechado, o que seria inadequado. Nada impede que a defesa, se o paciente não tiver sido transferido para estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto, apresente essa questão à consideração das instâncias antecedentes pelos instrumentos jurídicos adequados.



    15. Pelo demonstrado nestes autos, não se demonstra na espécie vertente ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada, ausente comprovação de estar o paciente atualmente cumprindo as condições do regime fechado.



    16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora